Tribunal: TJDFT
Processo: 0752796-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752796-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSELY FERREIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Rosely Ferreira de Sousa contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id 257634503 do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde, processo n. 0707445-77.2024.8.07.0014, revogou parcialmente a liminar antes deferida e definiu tratamento domiciliar com equipe multiprofissional, fixando assistência de enfermagem em 6 horas diárias e condenando a ré em danos morais, com base no laudo pericial judicial que aplicou as tabelas NEAD e ABEMID. Em razões recursais (Id 78918519), a agravante expõe que a decisão agravada priorizou indevidamente o laudo pericial em detrimento do relatório do médico assistente, o qual acompanha a paciente de forma contínua e atesta a necessidade de home care 24h. Diz não ser adequado o uso padronizado das tabelas NEAD e ABEMID para reduzir cuidados em quadro de Alzheimer avançado. Afirma a gravidade e a fragilidade do estado de saúde da agravante, com internação recente por disfagia grave. Menciona descumprimento parcial da liminar quanto a dieta enteral e bomba de infusão, depois regularizados, o que evidencia a necessidade de vigilância constante e cuidados contínuos. Brada que a limitação a 6 horas de enfermagem afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Alega que o juízo não está vinculado ao laudo pericial, podendo valorar os demais elementos de prova. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), por haver probabilidade do direito (prescrição médica para home care 24h e precedentes do STJ/TJDFT) e perigo de dano (risco clínico grave com redução de horas). Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a atribuição do efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão interlocutória que limitou o home care a 6 horas diárias, garantindo-se, assim, a manutenção do tratamento de 24 horas, conforme prescrição médica original e necessidade da Agravante; b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. c) O provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão interlocutória, restabelecendo a tutela de urgência concedida na petição inicial, determinando que a Agravada custeie o tratamento de home care de 24 horas diárias, conforme prescrição médica, em razão da necessidade premente da Agravante, que se encontra em estado de saúde grave e necessita de cuidados contínuos e ininterruptos. d)Seja o presente recurso recebido na forma de agravo de instrumento, oficiando o Juízo a quo; e) Seja ao final dado provimento ao recurso a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, nos termos descritos no item anterior; f) seja intimado o Ministério Público em razão da existência de curadoria da agravante. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 222917254 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único, as situações em que cabível o agravo de instrumento, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Não se insere nesse rol, que é taxativo, a sentença de mérito proferida em ação de conhecimento, notadamente porque o mesmo estatuto processual prevê que contra referido pronunciamento judicial cabe apelação (art. 1.009 do CPC). Ainda, o Código de Processo Civil, malgrado estabeleça a ausência de efeito suspensivo para a apelação interposta contra a sentença que revoga tutela provisória, indica o procedimento a ser adotado pela parte caso deseje obstar os efeitos imediatos do decisum: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por fim, destaco não ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento do presente recurso como requerimento previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC, acima transcrito, diante da inexistência de dúvida razoável sobre o recurso cabível contra sentença e da evidente caracterização de erro grosseiro na interposição deste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora